Tribunal: TJDFT
Processo: 0716671-58.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO.

1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.

2. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura quaisquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual.

3. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC, o que, como se viu, não ocorreu no presente caso.

4. Embargos declaratórios não providos.